Tribunal: TJBA
Processo: 0513257-81.2017.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-24
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0513257-81.2017.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS E PREVIDENCIA S.A. e outros

Advogado(s)
:
MARCO ROBERTO COSTA PIRES DE MACEDO

APELADO: JOSE MIRONALDO DA COSTA MELO

Advogado(s)
:
EVELLYN SANTOS SOUZA, MARIA EDILENE MOTA DE SOUZA, PERICLES NOVAIS FILHO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. SEGURO DE VIDA. CANCELAMENTO DE APÓLICE POR INADIMPLÊNCIA SEM PRÉVIA NOTIFICAÇÃO. SÚMULA 616 DO STJ. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA DEVIDA. INVALIDEZ PARCIAL. PERCENTUAL DE 25% MANTIDO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. MULTA POR EMBARGOS PROTELATÓRIOS AFASTADA. PROVIMENTO PARCIAL.

I. Caso em exame

Trata-se de apelação interposta por ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS E PREVIDÊNCIA S.A. e BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de cobrança de indenização securitária cumulada com danos morais ajuizada por JOSE MIRONALDO DA COSTA MELO. O autor celebrou contrato de seguro de vida com cobertura para invalidez total ou parcial por acidente, por meio de três apólices, com capitais segurados de R$ 500.000,00, R$ 300.000,00 e R$ 100.000,00. Após sofrer acidente em 15/08/2015, recebeu administrativamente indenização correspondente a 25% de uma das apólices. As demais foram canceladas sob alegação de inadimplência, pouco antes do sinistro. A sentença reconheceu a nulidade do cancelamento por ausência de prévia notificação para constituição em mora, condenando as rés ao pagamento das indenizações securitárias relativas às apólices indevidamente canceladas, no percentual de 25% do capital segurado, bem como ao pagamento de R$ 10.000,00 a título de danos morais. Rejeitados embargos de declaração, foi aplicada multa de 2% por caráter protelatório.

II. Questão em discussão

2. As questões controvertidas consistem em: (i) verificar a validade do cancelamento das apólices por inadimplência sem comprovação de prévia notificação do segurado; (ii) definir o percentual devido a título de indenização por invalidez parcial; (iii) examinar a existência de dano moral; (iv) fixar o termo inicial da correção monetária; e (v) analisar a legalidade da multa aplicada por embargos de declaração considerados protelatórios.

III. Razões de decidir

3. A ausência de comprovação de prévia notificação do segurado para purgar a mora impede o cancelamento automático da apólice de seguro de vida por inadimplemento, nos termos da Súmula 616 do STJ, sendo indevida a negativa de cobertura.

A relação contratual submete-se às normas do Código de Defesa do Consumidor, respondendo solidariamente seguradora e estipulante integrantes da cadeia de fornecimento.

O percentual de 25% do capital segurado mostra-se adequado à invalidez permanente parcial constatada, em consonância com as condições contratuais e com a valoração do conjunto probatório, não havendo fundamento para sua redução ao percentual de 10%.

A correção monetária da indenização securitária incide desde a data do sinistro, pois a obrigação nasce com a ocorrência do risco coberto, não se aplicando, no caso, a regra geral do ajuizamento da ação.

A negativa indevida de cobertura e o cancelamento irregular das apólices configuram falha na prestação do serviço, ensejando indenização por danos morais, fixada em valor proporcional e razoável.

A mera rejeição dos embargos de declaração não autoriza, por si só, a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC, ausente demonstração inequívoca de intuito protelatório, impondo-se sua exclusão.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso conhecido e parcialmente provido, apenas para afastar a multa aplicada com fundamento no art. 1.026, § 2º, do CPC, mantendo-se os demais termos da sentença.

Tese de julgamento: “1. É indevido o cancelamento automático de seguro de vida por inadimplência sem prévia notificação do segurado para constituição em mora, sendo devida a indenização securitária. 2. A indenização por invalidez permanente parcial deve observar o percentual contratualmente previsto, conforme valoração do conjunto probatório. 3. A negativa indevida de cobertura securitária gera dano moral indenizável. 4. A multa por embargos protelatórios exige demonstração inequívoca de intuito de retardar o feito.”

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do RECURSO DE APELAÇÃO
nº 0513257-81.2017.8.05.0080
em que figuram como partes recorrentes
ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS E PREVIDÊNCIA S.A.
e
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A
. e parte recorrida
JOSE MIRONALDO DA COSTA MELO:

ACORDAM
os Magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e
DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.

Salvador, de de 2026.

PRESIDENTE

DES. ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS

Relator

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA